Tribunal: STF
Processo: RHC 127254
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Uso pelo magistrado da natureza e da quantidade da droga como circunstâncias desfavoráveis, as quais justificaram a majoração da pena-base acima do mínimo legalmente previsto. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Quantidade de droga apreendida (3,5 Kg de cocaína). Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Provas concretas de que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente na origem. Prejudicialidade da pretendida substituição por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. 



    1. Não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, se a quantidade de droga apreendida, tida como desfavorável na fixação da pena-base, seria ou não suficiente para sua majoração no patamar eleito.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas, pois a sentença apresentou elementos concretos que apontam que o recorrente se dedicava a atividade criminosa, ficando demonstrado que ele teria vindo outras vezes ao Brasil com idêntico propósito (transporte de drogas).



    4. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se revolver o contexto fático-probatório ou glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15).



    5. A manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente pela instância de mérito torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I).



    6. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.